Tribunal: TJSP
Processo: 1089194-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) venda casada do seguro prestamista e assistência; c) abusividade da tarifa de cadastro.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) venda casada do seguro prestamista e assistência; c) abusividade da tarifa de cadastro.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953), bem como a taxa contratada é próxima da taxa de juros média divulgada pelo BACEN. Custo efetivo total (CET), expresso no contrato, que inclui todos os encargos e despesas das operações. Abusividade não demonstrada.
3. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. Afastada. Demonstração da opção de contratar o "seguro" e a "seguradora" (STJ, Tema repetitivo 972). Contratação do seguro que se deu em separado do contrato principal de financiamento, além de existir cláusula contratual facultando a escolha pelo consumidor.
4. ABUSIVIDADE DA ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Configurada. Inexistência de cláusula contratual facultando a escolha da fornecedora do serviço de assistência pelo consumidor.
5. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. Afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566). Valor da cobrança que não se mostra abusivo.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.